Tribunal: TJPA
Processo: 0813053-77.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813053-77.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANA ROMANA TAVARES JESUS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813053-77.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANA ROMANA TAVARES JESUS

ADVOGADO: FABIO TAVARES DE JESUS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TJE/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA
.

2-

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 9/01/2025, tendo sido a recorrente intimada em 13/01/2025 e interposto (cadastrado) o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura somente em 30/01/2025, fora do prazo regimental.

3-

A Portaria nº 5733/2024-GP, de 6 de dezembro de 2024, que dispôs sobre o expediente forense no Poder Judiciário no Estado do Pará, suspendeu os prazos administrativos e os processuais no período de de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, ficando apenas os prazos processuais suspensos até 20 de janeiro de 2026, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813053-77.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS

ADVOGADO: FABIO TAVARES DE JESUS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TJE/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
ANA ROMANA TAVARES JESUS
em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de enquadramento no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração deste Poder Judiciário Estadual em razão de sua aposentadoria (set/2003) ser anterior ao advento da Lei 6.969/2007, que instituiu o referido plano.

Os autos foram encaminhados à Secretaria de Gestão de Pessoas que emitiu parecer pelo indeferimento do pleito.

A Decisão do Juiz Auxiliar da Presidência acatou integralmente a manifestação da SGP e indeferiu o pedido.

Irresignada, a servidora aposentada interpôs o presente recurso ao Conselho da Magistratura alegando, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao Julgar o AI 746083 AGR/MG reconheceu a validade do concurso interno para efeito de efetivação em cargo público e portanto, é detentora tanto da efetividade, quanto de estabilidade, possuindo direito ao enquadramento e progressão previstos no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (Lei 6969/2007 revogada em partes pela Lei 10.803/24).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que assegurado o enquadramento no PCCR com todos os seus efeitos legais.

Este é o breve relatório.

VOTO

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do (a) Presidente, do (a) Vice-Presidente e do (a) Corregedor (a) Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela E.R. n.º 32 de 20 de setembro de 2023).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 9/01/2025, tendo sido a recorrente intimada em 13/01/2025 e interposto (cadastrado) o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 30/01/2025, fora do prazo regimental.

A Portaria nº 5733/2024-GP, de 6 de dezembro de 2024, que dispôs sobre o expediente forense no Poder Judiciário no Estado do Pará, suspendeu os prazos administrativos e os processuais no período de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, ficando apenas os prazos processuais suspensos até 20 de janeiro de 2025, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil.

O recurso foi endereçado expressamente ao Conselho da Magistratura em 30 de janeiro de 2025, razão pela qual a Presidência do TJEPA deixou de exercer o juízo de retratação.

Neste sentido, considerando o prazo regimental previsto, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos se contam em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

Belém/Pa, datado e assinado digitalmente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/01/2026